Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700766-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HAIKAL LUIZ VIEIRA RIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEONARDO RIBEIRO DE MELO DESPACHO Intime-se LEONARDO RIBEIRO DE MELO para oferecimento de contrarrazões, nos moldes do parecer da douta Promotoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito